Tribunal: TJMT
Processo: 1016224-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016224-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luciano Augusto Neves, em favor de
CRISTIANO FERREIRA BARROSO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos n.º 1001218-32.2021.811.0033.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente que foi preso em flagrante delito na data de 12-08-2021, sob a acusação de ter cometido o delito, em tese, dos crimes roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa, tipificados nos
arts. 157 - § 2º-A - I e 288 da Decreto Lei n.º 2.848/40
.

Afirma que, mesmo havendo
inquérito policial, com o código identificador nº 1001218-32.2021.811.0033, com despacho com a conclusão da autoridade policial afirmando que o relatório apresentado é parcial,
não consta nos autos pedido de dilação de prazo
,
e não houve a conclusão do inquérito,
o que torna ilegal a prisão preventiva do paciente.

A defesa assevera que cabe ao juiz, prorrogar, uma única vez, a duração do inquérito por até 15 (quinze) dias, segundo a Lei Federal nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), sendo que, se após esse período, a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Contudo, no presente caso, sustenta não haver pedido de dilação.

Sob esses argumentos,
sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que não consta nos autos pedido de dilação de prazo, e não houve a conclusão do inquérito,
estando patente a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que que a prisão preventiva do paciente seja relaxada em razão da flagrante ilegalidade do prazo alongado sem pedido de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial, expedindo-se o competente alvará de soltura e fixando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 101492955) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 102202976).

O
parecer,
da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
não concessão da ordem
pretendida (Id. 104262984 - TJMT).

É o relatório.

Inclua-se pauta julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem, em especial, o direito líquido e certo; pois
não há qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual
.

Nesse sentido, importante ressaltar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Até porque não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Por oportuno, traz-se à colação o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado”
(Destaquei)
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Infere-se do caso presente que o paciente foi preso, em suposto flagrante delito na data de 12-08-2021, sob a acusação de ter cometido o delito, em tese, dos crimes roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa, tipificados nos Arts. 157 - § 2º-A - I e 288 da Decreto Lei nº 2.848/40, haja vista ter sido surpreendido em flagrante de delito, na Rodovia MT 010 - Km 18 Bairro Zona Rural – São José do Rio Claro/MT (Sitio Manoel Paixão) circunscrição da Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro-MT.

Ao prestar informações (Id. 102202976), o magistrado fundamentou nas particularidades da causa, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto,
ressaltando a complexidade do feito, bem como que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece hígido
. Veja-se:

“(...)Compulsando o Auto de Inquérito Policial n° 1001218- 32.2021.8.11.0033, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, instaurada em face do(a) paciente e demais investigados, constatam-se os seguintes andamentos:

(i) Em 12/08/2021 (Id. 64528168 - págs. 04/06), o(a) PACIENTE, juntamente com Emanuel da Penha Martins e Allyson Domingos de Oliveira, foi preso(a) em flagrante delito na jurisdição desta Comarca de São José do Rio Claro/MT, supostamente, pelo cometimento do(s) crime(s) de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (artigos 157 - § 2º-A, inciso I, do Código Penal) e associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).

(ii) Em 13/08/2021 (Id. 64528168 - págs. 92/105), homologou-se o Auto de Prisão em Flagrante nº 1001156- 89.2021.8.11.0033 e foi deferido os requerimentos da Autoridade Policial e do Ministério Público para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva do(a) PACIENTE e dos demais flagrados, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e asseguração de eventual aplicação da Lei Penal.

(iii) Em 20/08/2021 (Id. 63617280 e 63617281),
pedido de autorização judicial para extração de dados de aparelho celular apreendido e representação pela decretação de prisão preventiva
, formulados pela autoridade policial da circunscrição de São José do Rio Claro/MT, objetivando a clausura provisória de Jean Carlos dos Santos, Geanderson Magalhães Simplício e João Ferreira Barroso Filho.

(iv) Em 23/08/2021 (Id. 63741114), parecer ministerial pelo total deferimento dos pedidos formulados pela autoridade policial.

(v) Em 24/08/2021 (Id. 63834003), autorizada extração de dados de aparelho celular apreendido e decretada à prisão preventiva de Jean Carlos dos Santos, Geanderson Magalhães Simplício e João Ferreira Barroso Filho, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e asseguração de eventual aplicação da Lei Penal.

(vi) Em 04/09/2021 (Id. 64913841), efetuada a prisão de João Ferreira Barroso Filho.

(vii) Em 10/09/2021 (Id. 65119537 e seguintes), juntado documentos pela autoridade policial, dentre eles laudo pericial de necropsia de Thauã Vinicios de Moura, Savio Henrique Santos de Arquaz e Jairde Alexandre Martinez.

(viii) Em 14/09/2021 (Id. 65353255), por meio do Sistema Malote Digital, este Juízo foi cientificado do Habeas Corpus n° 1016353-86.2021.8.11.0033, impetrado por Elder Kennidy de Almeida Santos, em favor de Emanuel da Penha Martins, e da decisão proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo; e, ainda deste Habeas Corpus, que presto as devidas informações, e da decisão proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar, e requisitou informações a este Juízo.

(ix) Atualmente, aguarda-se a conclusão do Inquérito Policial.

2. Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular a seguinte e sintética objeção:

A prisão preventiva do paciente está calcada não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na presença dos pressupostos que fundamentam sua decretação, os quais, até então, permanecem hígidos.

O modus operandi empregado na ação criminosa (grupo organizado e fortemente armado) e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito no local e a outra, após dias internada em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro.

Ademais, nada indica que se livrando solto permaneça disponível no distrito da culpa, podendo sumir com a natural tendência em se proteger, escondendo-se de tão difícil situação criminal, com perspectivas nada agradáveis, acaso se confirmarem os fatos em apuração. (...)”.

Por fim, verifica-se dos autos que, no dia 16/09/2021, o Delegado de Polícia Jailson Peres da Silva,
solicitou dilação de prazo nos autos do Inquérito Policial PJe n. 1001218-32.2021.8.11.0033
, para a conclusão da investigação, sob o argumento de que ainda restam diligências imprescindíveis a serem realizadas e Laudos Periciais que não foram devolvidos à Unidade Policial, os quais são necessários à elucidação completa dos fatos. (Id. 65583002 – Autos IP).

Na sequência, o Ministério Público, manifestou:
“Como forma de melhor elucidar os fatos em comento e considerando a solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial [ID 65583002], requer o Parquet seja o feito remetido à autoridade policial visando o término das investigações, com urgência”
. (Id. 65862291 – Autos IP).

Em decisão proferida em 21/09/2021, o magistrado da 1ª Vara de São José do Rio Claro determinou a remessa dos autos à Autoridade Policial (Polícia Judiciária Civil) para que, com urgência, empreenda as diligências pertinentes ao término das investigações.

Assim, em que pese o paciente permaneça preso até a presente data, diante das
particularidades apresentadas
nos autos, nota-se que o
processo está tramitando dentro do limite do aceitável
, sem desídia do magistrado que vem imprimindo a velocidade possível para o regular trâmite do feito, não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesse aspecto.

Acerca
,
assim já manifestou este Sodalício:

“HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -

ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO - TESE JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO – 2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO COMPLEXO, 16 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - CRIMES GRAVES – PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO E COM NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – SUPERAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICÁVEL – 3) RECOMENDAÇÃO N. 62, CNJ – INAPLICABILIDADE – CRIMES GRAVES E VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – LIBERTAÇÃO INCONVENIENTE - ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – Não se conhece do pedido de revogação da preventiva, se a matéria alegada e os argumentos invocados já foram apreciados em habeas corpus anterior, tratando-se, evidentemente, de mera reiteração de pedido apresentado pela Defesa e já julgado por esta Corte de Justiça. 2 -
Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se além do processo estar em normal andamento, não existe nenhuma comprovação de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora. O prazo previsto para se concluir a instrução criminal não resulta de mera soma aritmética dos prazos parciais, servindo apenas como parâmetro, uma vez que variam conforme as peculiaridades de cada feito, e se sujeita, ainda, ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse contexto, existe a possibilidade de dilação de prazo para o termino da ação penal, se a complexidade do caso concreto exigir e se devidamente justificado o atraso, como no caso dos autos
. 3 – As disposições insertas na Recomendação n. 62/2020, do CNJ, são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia do covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, exigindo a valoração de cada “casu in concreto”. Evidenciado que o agente responde por crimes hediondos, graves e que um deles envolve violência direta contra a pessoa, sua soltura, como medida de prevenção ao “coronavírus” não é recomendada, principalmente se considerado que o agente não se enquadra na seleção de “grupo de risco””.

(Destaquei) (N.U 1010642-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Cristiano Ferreira Barroso
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021